Tribunal: STF
Processo: RHC 246772
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-06
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 893.866/MG, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 9 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de atentado violento ao pudor (então previsto no art. 214 do Código Penal), porque, em resumo, 



    ao longo do ano de 2007, o acusado passou a constranger, mediante violência presumida, a menor A.A.C., sua própria filha, à época com 04 anos de idade, a permitir que com ela se praticasse atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em sede de Apelação, acolheu a preliminar suscitada pelo Órgão Ministerial pelo não conhecimento das razões recursais apresentadas pela Defesa constituída após apresentação de Recurso pela Defensoria Pública, e, no mérito, suspendeu as custas processuais. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCORRÊNCIA PARA A ALEGADA NULIDADE. PRECLUSÃO. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: houve violação aos princípios do devido processo legal e os seus corolários – ampla defesa e contraditório, uma vez que o procedimento adotado pelo Magistrado de piso e corroborado pelo Tribunal a quo que, após a certidão negativa do meirinho, considerou o paciente em local incerto e não sabido e determinou remessa imediatamente à Defensoria Pública para apresentar razões recursais sem, ao menos, tentar intimar o paciente novamente, inclusive por edital. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para determinar a reabertura do prazo para apresentação das razões recursais, com a devida intimação do paciente para que, dentro do prazo legal, indique advogado de sua confiança para apresentar as derradeiras razões recursais, sob pena de, não o fazendo, ser-lhe nomeado defensor dativo ou enviado os autos à Defensoria Pública. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, segundo assentaram as instâncias antecedentes, o defensor constituído interpôs apelação, mas não apresentou as respectivas razões, motivo pelo qual os autos foram baixados em diligência para ser constituído novo defensor, ocasião em que este não foi localizado, quando então foram remetidos os autos à Defensoria Pública, que apresentou razões de apelação. E, somente após a apresentação de razões pela Defensoria Pública, o advogado constituído manifestou-se, apresentando a referida peça processual. 



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, com razão, concluiu pela ausência de ilegalidade, destacando que, na hipótese, 



    [...] operou-se a preclusão, porquanto o advogado constituído não apresentou as razões no prazo adequado e [...] faz parecer querer valer-se a defesa da própria torpeza a fim de fazer retroceder a ação penal e beneficiar-se da repetição de atos que retardariam sobremaneira o deslinde da ação. 



    Realmente, nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar o julgamento de Apelação. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565 do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. 



    Isso porque vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção. 



    Tampouco assiste razão ao impetrante no tocante ao suposto prejuízo à defesa do paciente decorrente da atuação do defensor público. Neste particular, pontuou o STJ: nomeada a Defensoria Pública e apresentadas razões a contento, não há de se falar em prejuízo à defesa. 



    É sabido que não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 130.433, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/4/2018; HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016;  HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    [...] 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. [...]



    No particular, como visto, não se indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo a nulidade arguida favoreceria o paciente, razão por que não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, comparar as razões recursais para mensurar a relevância ou não do ato processual ora impugnado pela defesa, com vistas a invalidar o acórdão condenatório. Precedentes: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente